Tribunal: TJPA
Processo: 0013758-25.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013758-25.2018.8.14.0107

APELANTE: NADIR MORAES DOS SANTOS

APELADO: JOSE CARLOS LEITE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO E PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. DEFINIÇÃO DO PERÍODO DA CONVIVÊNCIA. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS DURANTE A UNIÃO. EXCLUSÃO DE BENS PARTICULARES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reconhecimento e dissolução de união estável, com partilha de bens.

2.

A autora sustentou união estável entre 2008 e 2018 e pleiteou a partilha de diversos bens adquiridos durante a convivência, incluindo imóveis rurais, motocicleta, valores provenientes de produção agrícola e outros bens móveis.

3.

O réu reconheceu a união estável, mas alegou início anterior (2007), contestou a comunicabilidade de determinados bens e pleiteou inclusão de outros na partilha, além de alegar nulidade de manifestação em audiência e impugnar a gratuidade de justiça da autora.

4.

A sentença reconheceu a união estável, aplicou o regime da comunhão parcial de bens e determinou a partilha de alguns bens, rejeitando outros pedidos. Ambas as partes recorreram.

II. Questão em discussão

5.

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir o período da união estável para fins de partilha patrimonial; (ii) verificar a validade do reconhecimento do período da união em audiência de conciliação; (iii) definir quais bens integram o patrimônio comum no regime da comunhão parcial; (iv) examinar a existência de benfeitorias em bens particulares e eventual direito à meação ou indenização; (v) verificar a possibilidade de partilha de bens móveis e valores alegadamente adquiridos durante a convivência sem prova documental; (vi) definir a partilha de frutos da atividade agrícola e das dívidas contraídas no período da união.

III. Razões de decidir

6.

O período da união estável deve ser fixado entre
2008 e 2018
, pois ambas as partes reconheceram expressamente tal intervalo em audiência de conciliação, configurando fato incontroverso nos termos do art. 374, II e III, do CPC.

7.

A alegação de nulidade da manifestação em audiência não procede, pois não há registro de vício de consentimento ou irregularidade processual capaz de invalidar o reconhecimento do período da convivência.

8.

Na ausência de contrato escrito entre os conviventes, aplica-se à união estável o
regime da comunhão parcial de bens
, comunicando-se os bens adquiridos onerosamente durante a convivência e os frutos percebidos nesse período.

9.

Bens adquiridos anteriormente ao início da união, como imóveis da autora situados em Imperatriz/MA e na Vila São Paulo, constituem
patrimônio particular
e não integram a partilha.

10.

Não comprovada a realização de benfeitorias nesses imóveis pelo réu, não há direito à meação ou indenização, diante do ônus probatório previsto no art. 373 do CPC.

11.

A motocicleta adquirida durante a união integra o patrimônio comum e deve ser partilhada em partes iguais.

12.

Os valores provenientes da venda de
dois lotes urbanos no Residencial Jardim Primavera
, adquiridos durante a convivência, constituem bem comum e devem ser divididos igualmente.

13.

Dois
imóveis rurais adquiridos em 2016
, durante a união estável, integram a comunhão patrimonial e devem ser partilhados na proporção de 50% para cada convivente.

14.

Os frutos da exploração agrícola realizada em área arrendada durante a convivência configuram patrimônio comum, devendo ser partilhados entre as partes após abatida a parcela contratualmente devida ao arrendador.

15.

Dívidas comprovadamente contraídas pelo casal no contexto da atividade agrícola durante a união também devem ser divididas entre os conviventes.

16.

A ausência de prova documental mínima acerca da existência ou aquisição de determinados bens móveis alegados pelas partes impede o reconhecimento de sua comunicabilidade.

IV. Dispositivo e tese

17.

Apelações conhecidas e parcialmente providas
, para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo como período da união estável o intervalo entre 2008 e 2018 e determinando a partilha de bens adquiridos durante a convivência, incluindo motocicleta, valores da venda de dois lotes urbanos e dois imóveis rurais adquiridos em 2016, bem como os frutos da atividade agrícola e dívidas contraídas no período, com apuração em liquidação de sentença.

Tese de julgamento:

“1. Na ausência de contrato escrito entre companheiros, aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens, comunicando-se os bens adquiridos onerosamente durante a convivência e os frutos percebidos nesse período.

2. O reconhecimento expresso do período da união estável em audiência constitui fato incontroverso, dispensando prova adicional, nos termos do art. 374 do CPC.

3. A partilha patrimonial exige prova mínima da existência e aquisição do bem durante a convivência, sendo inviável reconhecer comunicabilidade baseada apenas em alegações.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 226, §3º; CC, arts. 1.659, I; 1.660, I, IV e V; 1.723; 1.725; CPC, arts. 373 e 374.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013758-25.2018.8.14.0107

APELANTE/APELADA: NADIR MORAES DOS SANTOS

APELANTE/APELADO: JOSE CARLOS LEITE DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
NADIR MORAES DOS SANTOS
e
JOSÉ CARLOS LEITE DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo Vara Única de Dom Eliseu, nos autos da AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, que julgou parcialmente procedente a ação.

Narram os autos de origem que
NADIR MORAES DOS SANTOS
ajuizou a
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável
em face de
JOSÉ CARLOS LEITE DA SILVA
.

A autora afirma que manteve
união estável com o réu desde julho de 2008 até 20 de setembro de 2018
, totalizando
mais de 10 anos de convivência
.
Segundo relata,
não houve filhos dessa relação
.

Alega ainda que o casal
encontra-se separado de fato desde setembro de 2018
, após a autora sofrer
agressões e ameaças
, fato que teria ensejado
decisão interlocutória concedendo medidas protetivas
, razão pela qual afirma não haver possibilidade de reconciliação.

Sustenta que, durante a união estável, o casal adquiriu diversos bens, entre eles:

Uma área rural de 24.061 m2 com casa sede
;

Uma área rural de 20.137 m2
;

Colheita de paricá
cultivada em terra do pai do réu;

Colheita de goiaba
cultivada em terra do pai do réu;

Uma motocicleta
;

Um ponto comercial no mercado municipal
;

10 alqueires de área rural pertencentes ao réu
, nos quais a autora afirma ter pago hipoteca e realizado investimentos;

Utensílios e ferramentas da casa da área rural
;

Um terreno no Residencial Jardim Primavera (já vendido)
;

Valores decorrentes de
produção agrícola
, como:

venda de
670 kg de macaxeira
(R$ 2.345,00);

produção de
goiaba
vendida a terceiro e à cooperativa (total de R$ 6.745,00).

Requer que os bens sejam
partilhados na proporção de 50% para cada parte
, especificando quais itens pretende receber e quais ficariam com o réu.

Ao final, pleiteia:

Concessão dos benefícios da justiça gratuita
;

Intimação do Ministério Público
para acompanhar o processo;

Concessão de tutela de urgência
, em razão do risco à sua integridade física, diante das medidas protetivas existentes;

Citação do réu
para apresentar defesa, sob pena de revelia;

Reconhecimento judicial da união estável
mantida entre as partes;

Dissolução da união estável
;

Partilha dos bens adquiridos durante a convivência em partes iguais (50% para cada um)
;

Declaração de que
nenhuma das partes pleiteia pensão alimentícia
, por possuírem meios próprios de subsistência.

Anexo documentos (Num. 9368003 - Pág. 5/ Num. 9368006 - Pág. 4).

O Juízo da Vara Única de Dom Eliseu/PA
recebeu a petição inicial
da ação e
concedeu à autora os benefícios da justiça gratuita
.

Determinou-se a
citação do réu para apresentar contestação no prazo de 15 dias
, sob pena de
revelia
.

Além disso, foi
designada audiência de conciliação para o dia 20/03/2019, às 10h15
, devendo
as partes comparecer acompanhadas de seus advogados
. (Num. 9368007 - Pág. 1)

Na
audiência de conciliação realizada em 20/03/2019
, estiveram presentes a autora
Nadir Moraes dos Santos
, acompanhada de sua advogada, e o réu
José Carlos Leite da Silva
.

Na ocasião,
ambas as partes reconheceram a existência da união estável no período de 2008 a 2018
.

O juiz determinou a
abertura de prazo de 15 dias para o réu apresentar contestação e documentos
, seguido de
10 dias para réplica da autora
, caso necessário, e posteriormente
10 dias para as partes especificarem as provas que pretendem produzir
.

(Num. 9368009 - Pág. 1)

O réu
JOSÉ CARLOS LEITE DA SILVA
apresentou
contestação com reconvenção
no Id. 9368010/ 9368011.

O réu
reconhece a existência da união estável
, porém afirma que
teve início em 12/06/2007 e terminou em 20/09/2018
, período diferente do indicado pela autora. Informa também que
o casal não teve filhos
.

Sustenta que
alguns bens indicados pela autora não são partilháveis
, especialmente:

Imóvel rural de propriedade do réu
, pois teria sido adquirido antes da união estável e o financiamento também seria anterior à relação;

Colheitas de paricá e goiaba
, pois estariam plantadas em
imóvel arrendado de terceiro
, havendo inclusive
dívida de arrendamento
;

Valores provenientes do trabalho rural do réu
, que seriam de natureza alimentar.

Por outro lado,
acusa a autora de ocultar patrimônio
, indicando bens que deveriam integrar a partilha, como:

Benfeitorias realizadas em imóvel da autora em Imperatriz/MA
;

Benfeitorias no imóvel da autora em Dom Eliseu/PA
;

Utensílios domésticos adquiridos durante a convivência
;

Dois lotes no Residencial Jardim Primavera
, cuja venda teria sido feita sem seu consentimento;

Um terreno na Vila São Paulo
, que teria sido registrado em nome dos filhos da autora;

Valores depositados em conta bancária da autora
, provenientes das atividades do casal.

Afirma existir
dívida decorrente de contrato de arrendamento rural
, estimada em aproximadamente
R$ 30.000,00
, a qual teria sido contraída durante a convivência e deveria ser
dividida entre as partes
.

Em sede de reconvenção, o réu
requer pensão alimentícia em seu favor
, alegando dificuldades financeiras após a separação e impossibilidade de exercer plenamente sua atividade rural em razão de medidas protetivas. Pede
alimentos provisórios de 20% da renda da autora
, aproximadamente
R$ 600,00 mensais
.

Ao final, requer:

Concessão da justiça gratuita
;

Reconhecimento e dissolução da união estável no período de 12/06/2007 a 20/09/2018
;

Partilha de 50% dos bens adquiridos durante a convivência
;

Inclusão de bens que alega terem sido ocultados pela autora
;

Anulação ou compensação da venda dos lotes do Jardim Primavera
;

Exibição de extratos bancários da autora e informações da prefeitura e cooperativa sobre valores a receber
;

Reconhecimento de que alguns bens não são partilháveis
;

Divisão da dívida de arrendamento rural
;

Fixação de alimentos provisórios em favor do réu
;

Condenação da autora ao pagamento de
custas e honorários advocatícios
.

NADIR MORAES DOS SANTOS
apresentou
réplica à contestação com reconvenção
(ID. 9368012).

Preliminarmente, arguiu que a
reconvenção é inepta
, pois
não apresentou valor da causa
, requisito obrigatório previsto no
art. 292 do CPC
, requerendo que seja
emendada ou não acolhida
pelo juízo.

Reafirma que a
união estável ocorreu de 2008 a 2018
, ressaltando que
esse período já foi reconhecido por ambas as partes na audiência de conciliação realizada em 20/03/2019
, afastando a alegação do réu de que a união teria iniciado em 2007.

Rebate as alegações do réu afirmando que:

O terreno na Rua Carajás (Vila São Paulo)
é
bem anterior à união estável
, não devendo ser partilhado;

A
área de 10 alqueires do réu
, embora anterior à união, recebeu
investimentos durante a convivência
, razão pela qual teria direito à partilha;

As plantações de paricá e goiaba
, mesmo estando em área arrendada,
geraram produção partilhável
, pois o contrato prevê pagamento de apenas
10% da produção ao arrendador
;

Caso a dívida de
R$ 30.000,00
mencionada pelo réu corresponda a
10% da produção
, isso indicaria produção aproximada de
R$ 300.000,00
, da qual a autora teria direito à metade;

As
benfeitorias nos imóveis da autora em Imperatriz/MA e Dom Eliseu/PA
seriam apenas
manutenções normais
, não gerando direito de meação;

A
venda do lote no Jardim Primavera
ocorreu porque o casal não conseguia pagar as parcelas;

O
terreno da Vila São Paulo
mencionado pelo réu pertence ao
ex-marido da autora e foi transferido aos filhos
, não sendo bem do casal;

Os
valores sacados da conta bancária
foram utilizados com ciência de ambos.

Alega também que
a maioria dos bens móveis e utensílios da área rural permanece com o réu
, incluindo
moto, cavalo e equipamentos
, e que
o ponto comercial no mercado municipal já teria sido vendido pelo réu sem sua autorização
.

Finalmente,
impugna o pedido de pensão alimentícia feito pelo réu
, alegando que:

a separação ocorreu após
agressões e ameaças
, que inclusive resultaram em
medidas protetivas
;

o réu
permanece na área rural do casal
, onde se encontram os bens que geram renda.

Assim, sustenta que
não há fundamento para pensão em favor do réu
, afirmando que
ela própria é quem deveria receber alimentos provisórios
até a conclusão da partilha.

Ao final, requer:

Desconsideração das alegações da contestação
;

Reconhecimento da inépcia da reconvenção
;

Manutenção dos pedidos da petição inicial
;

Inclusão na partilha da renda de produção estimada em R$ 300.000,00
proveniente da plantação em área arrendada;

Fixação de alimentos provisórios em favor da autora no valor de um salário mínimo
;

Condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios
.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Entendo que o feito se encontra maduro para pronunciamento de mérito, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide.

Por ocasião da audiência de conciliação, as partes consentiram ter convivido com o intuito de forma família, no período compreendido entre 2008 e 2018.

Deste modo, a partilha de bens obedece ao regime da comunhão parcial, in verbis:

“Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

O regime de comunhão parcial é caracterizado da seguinte forma:

“Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.”

À luz desses conceitos, se analisarão os bens dos litigantes.

Passo análise em separado dos bens, destacando que, em relação aos bens que não possuem registro de propriedade, fica partilha tão somente a posse.

i.

Imóvel rural de propriedade rural do requerido

Na peça inicial, a requerente alega ter pago uma hipoteca e feito investimentos em imóvel de propriedade do requerido. Uma vez que a extensão o imóvel de 10(Dez) alqueires, teria por direito 05(cinco) alqueires.

Pelo que se extrai da petição, o requerido era proprietário do bem imóvel antes da união com a parte contrária. Este foi dado em garantia de uma dívida do companheiro, na espécie de hipoteca.

Evidente que o direito de propriedade se aperfeiçoou antes da união estável. Ou seja, a autora não contribuiu para a sua aquisição.

ii. Colheita de paricá e plantio de goiaba

A autora relacionou, com bens a partilhar, os lucros advindos de plantio de paricá e goiaba. Acostou aos autos contrato de arrendamento, em que os litigantes figuram como arrendatários, e o sr. Francisco Leite Silva, como arrendador. A cláusula quarta é clara ao estabelecer que o arrendador receberá 10% (dez por cento) da produção total.

O requerido, em contestação, propôs a tese de que o valor advindo dos plantios devem ser revertido para pagamento. O argumento é obscuro.

Dado o regime de bens, os lucros advindos do plantio devem ser rateados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, abatido o valor que é de direito do arrendador, conforme cláusula quarta.

O valor exato há de ser apurado em liquidação de sentença.

iii. Saldo a receber junto ao município de Dom Eliseu e Cooperativa

Neste tocante, inexiste divergência. Ambos acordam serem detentores de metade do crédito que possuem perante o município de Dom Eliseu e Cooperativa.

Quanto aos valores, este podem ser apurados em liquidação de sentença.

iv. Benfeitorias em imóveis particulares do companheiro

O requerido aduz que a parte contrária dolosamente omite bens meáveis na relação inicial.

Afirma que os bens imóveis situados à Rua Saião, 10-B, Caema, Imperatriz, e à Rua São Luis, nº 282, Planalto, Dom Eliseu, eram de propriedade da requerente antes mesmo do início da convivência mútua. Todavia, o companheiro realizou benfeitorias no bem, pelo que requer seja considerada a valorização do imóvel em razão das benfeitorias.

Nos termos do art. 1.660, IV, do Código Civil, as benfeitorias realizadas em bem particular de cada cônjuge entram na comunhão. Ou seja, o valor advindo da valorização deve ser rateado em igual proporção para cada um dos companheiros, por ser oriundo de esforço comum.

Igualmente, o valor há de ser apurado em liquidação de sentença.

Do mesmo modo, os bens que guarnecem a residência, adquiridos pelo esforço comum, há de ser divididos em igual proporção.

v. Lotes urbanos no Jardim Primavera

As partes assentem terem adquirido um lote no Jardim Primavera, no município de Dom Eliseu. Ante a alegação do requerido, no sentido de que foi realizada o imóvel foi alienado sem a sua anuência, a companheira não ilidiu. Justificou que a venda se dera porque o então companheiro se negava a colaborar no pagamento das prestações, e não viu outra saída senão vendê-lo.

Analisando o contrato de compra e venda do bem, de fato, não se observa a assinatura do ex-companheiro, logo, é certo que não houve sua concordância.

O requerido pleiteia a anulação do negócio jurídico, por falta de outorga uxória. Subsidiariamente, pleiteou fosse o valor resultante da venda em poder da requerente, computando como quota-parte da meação.

Em nome da celeridade processual, entendo que o pedido subsidiário deve ser acolhido.

A anulação do negócio jurídico não pode ser analisada nos presentes autos, uma vez que envolve direito de terceira pessoa, a fim de provar eventual má-fé. Sem dúvida, encetar tal via traria pesada demora processual, inibindo uma célere e justa prestação jurisdicional. Ademais, haja vista o valor auferido com a venda estar estampado no contrato, perfeitamente possível acolher o pedido subsidiário.

Assim, metade do valor resultante da venda configura meação da autora, e outra metade, do requerido.

vi. Lote urbano na Vila São Paulo

Tangente a esse bem, a autora alega que este era de sua propriedade antes de firmar de se unir ao seu companheiro. Juntou, às fls. 99/100, cópia do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, datado de 10.04.2006.

O demandado alega que o bem foi conquistado pelo esforço comum. Sucede que o item 4 do instrumento deixa claro que o pagamento foi feito integralmente, no ato da assinatura. Ou seja, foi dada quitação em 10.04.2006, antes, portanto, de se iniciar a união.

Logo, não há que se falar em meação.

vii. Dos valores depositados em conta bancária

O contestante pleiteou a meação correspondente aos valores depositados em conta bancária, alegando que os valores de vendas eram armazenados ali.

Em resposta, a autora afirmou unicamente que os valores foram utilizados por ambos. Ou seja, procede a alegação de que a quantia ali pertencia a ambos. Assim, de direito a meação do requerido quantos aos valores referentes a depósito bancário.

Os valores hão de ser apurados em liquidação de sentença, ficando a cargo da requerente apresentar nos autos extrato bancário, uma vez estar em poder do cartão e dados.

Da motocicleta

Considerando que a motocicleta, placas NSV 5913, ano/modelo 2011, que atualmente se encontra em nome de Nadir Moraes dos Santos, passará ao patrimônio de José Carlos Leite da Silva, fica autorizada a transferência da propriedade do referido bem, a ser feita pelo órgão de trânsito responsável.

No mais, observo que o requerido não se opôs à partilha proposta pela autora na petição inicial. Destarte, tirante os argumentos acima, permanece válida a repartição estampada na petição inicial.

Dos alimentos

Indefiro o pedido de alimentos, uma vez que ambas as partes são civilmente capazes e demonstram aptidão para seu próprio sustento.

Mantenho a decisão de justiça gratuita. Defiro o pedido de justiça gratuita do requerido.

Sem custas e honorários.

Sentença publicada no DJE de 21.12.2020

Ciência às partes.

Dom Eliseu, 16 de dezembro de 2020

Diogo Bonfim Fernandez

Juiz de Direito

Num. 9368014 - Pág. 1/ Num. 9368014 - Pág. 7

Inconformada
NADIR MORAES DOS SANTOS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
no Id. 9368115.

Alega a Apelante que manteve
união estável com o Apelado pelo período aproximado de 2008 a 2018
, relação que teria sido encerrada em razão de diversos conflitos, inclusive com
comportamentos violentos do Apelado, tanto físicos quanto morais, verbais e psicológicos
, circunstâncias que, segundo afirma, podem ser comprovadas pelo
processo criminal nº 12099-78.2018.8.14.0107
.

Sustenta que, na petição inicial, requereu
a partilha dos bens adquiridos durante a convivência por esforço comum
, ao passo que o Apelado apresentou contestação trazendo versão que, segundo afirma,
“distorce por completo a verdade dos fatos”
.

Relata que foi realizada
audiência de conciliação
, na qual
as partes reconheceram a existência da união estável e o período de convivência
, não havendo, contudo, acordo quanto à partilha dos bens. Após a apresentação de réplica, foi proferida sentença que
deixou de considerar determinados bens para partilha e incluiu outros que, segundo a Apelante, não integrariam o patrimônio comum
, motivo pelo qual interpôs o presente recurso.

Informa que
é beneficiária da justiça gratuita
, benefício concedido pelo juízo de origem, motivo pelo qual requer sua manutenção no presente recurso.

No mérito, afirma que
o reconhecimento da união estável entre as partes não é objeto de controvérsia
, tendo sido admitido por ambos, abrangendo o período de
2008 a 2018
, preenchendo, segundo sustenta, os requisitos do
artigo 1.723 do Código Civil
.

No que se refere à
partilha de bens
, a Apelante impugna diversos pontos da sentença.

Quanto aos
bens mencionados na sentença
, a Apelante sustenta que:

Em relação a
um imóvel rural de aproximadamente 10 alqueires, de propriedade do Apelado
, afirma que houve
empréstimo bancário para aquisição ou quitação do bem
, cujo pagamento teria sido realizado
conjuntamente pelos conviventes
, além de terem sido realizados
investimentos em infraestrutura
, totalizando aproximadamente
R$ 20.000,00
, razão pela qual entende fazer jus à restituição ou partilha do valor correspondente.

No tocante às
supostas benfeitorias em dois imóveis urbanos de propriedade da Apelante
, situados nos municípios de
Imperatriz/MA e Dom Eliseu/PA
, sustenta que o juízo de origem determinou a
meação de supostas benfeitorias e valorização dos imóveis
, embora o Apelado
não tenha apresentado qualquer prova dessas melhorias
, limitando-se, segundo afirma, a alegações genéricas. Aduz ainda que os imóveis
se encontram em estado precário
, e que o próprio Apelado teria declarado que
“não vou gastar com coisa dos outros”
, razão pela qual entende não haver direito à indenização ou partilha referente a tais imóveis.

Em relação à
motocicleta de propriedade da Apelante
, afirma que a sentença determinou
a transferência do bem ao Apelado
, sem, contudo, estabelecer responsabilidade pelo pagamento de
multas ou despesas de transferência
, além de destacar que
o veículo permanece em posse do Apelado desde a separação
, defendendo que faz jus
à meação de 50% do valor do bem
.

Alega também que
diversos bens não foram analisados ou mencionados na sentença
, dentre os quais:

Uma área rural de 20.137,14 m2
, descrita na petição inicial, que estaria atualmente
na posse exclusiva do Apelado
, sendo a Apelante
impedida de acessar o imóvel
, motivo pelo qual requer a
meação do bem
.

Um segundo imóvel rural de 24.061,08 m2
, igualmente descrito na inicial e que também
não teria sido apreciado na sentença
, permanecendo em posse do Apelado, requerendo igualmente
a divisão do bem
.

Um ponto comercial localizado no mercado municipal de Dom Eliseu/PA
, que teria sido
vendido pelo Apelado
, permanecendo o valor integral em seu proveito, sem repasse à Apelante, que afirma possuir
direito à metade do valor obtido com a venda
, requerendo que o Apelado
comprove o valor da transação e repasse a respectiva meação
.

Bens móveis
mencionados na contestação, consistentes em
01 cavalo, 03 freezers, utensílios de uso rural, sistema de irrigação com bomba sapo, utensílios domésticos e 01 pulverizador
, que estariam
na posse exclusiva do Apelado
, avaliados conjuntamente em aproximadamente
R$ 12.600,00
, sobre os quais pleiteia
a divisão em partes iguais
.

Sustenta que os bens mencionados foram
adquiridos ou mantidos durante o período da união estável
, devendo, portanto, ser
partilhados segundo o regime da comunhão parcial de bens
, aplicável às uniões estáveis.

Ao final, requer:

a) a
intimação do Apelado para apresentação de contrarrazões
;
b)
a reforma da sentença
, a fim de:

determinar a
divisão do valor aproximado de R$ 20.000,00 referente ao imóvel rural do Apelado
;

reconhecer
a inexistência de benfeitorias nos imóveis urbanos de Imperatriz/MA e Dom Eliseu/PA
;

determinar
a divisão do valor correspondente à motocicleta que se encontra na posse do Apelado
;

reconhecer e determinar
a partilha dos bens não analisados na sentença
, consistentes nas áreas rurais de
20.137,14 m2 e 24.061,08 m2
, no
ponto comercial localizado no mercado municipal de Dom Eliseu/PA
, e nos
bens móveis avaliados em R$ 12.600,00
;

c) a
manutenção dos benefícios da justiça gratuita
concedidos à Apelante;

d) a
condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Expedido
ato ordinatório para intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal
.

Recebi o recurso de apelação em ambos os efeitos (suspensivo e devolutivo)
, conforme o art. 1012 do CPC, e
determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para emissão de parecer
.

O Ministério Público
opina apenas pelo conhecimento do recurso
, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, porém
deixa de se manifestar sobre o mérito
, por entender que a controvérsia envolve
apenas interesses patrimoniais entre partes capazes
, não havendo interesse público que justifique sua intervenção, conforme art. 178 do CPC. (10615223 - Parecer)

No Id. 12218073 , verifiquei que os autos foram
digitalizados e juntados de forma desordenada
, dificultando a análise do recurso de apelação. Diante das inconsistências, especialmente quanto
à existência e regularidade dos recursos e contrarrazões
, determinei a
conversão do feito em diligência e o retorno dos autos ao juízo de origem
para esclarecer a legitimidade das peças, identificar os protocolos e certificar a tempestividade dos recursos.

A Juíza
Rejane Barbosa da Silva
determinou a
organização e nova juntada das peças do processo em ordem cronológica
, em razão de inconsistências decorrentes da migração do sistema. Constatou que
houve recurso de apelação da autora em 04/02/2021
e
apelação e contrarrazões do réu em 18/06/2021
, bem como erro em certidão anterior, determinando seu
desentranhamento
.

Determinou ainda que a
Secretaria certifique a tempestividade dos recursos
, intime a autora para apresentar
contrarrazões
e, após as diligências,
remeta os autos ao Tribunal de Justiça para julgamento
.

Anexou Id. 17479541/17479542.

JOSÉ CARLOS LEITE DA SILVA
interpôs APELAÇÃO CÍVEL alegando que a relação ocorreu entre
12/06/2007 e 20/09/2018
, período em que adquiriram bens em comum. Afirma que não houve acordo entre as partes quanto à divisão patrimonial.

Em preliminar, sustenta a
dispensa do preparo recursal
, pois lhe foi concedida gratuidade de justiça. Argumenta também que o recurso é
tempestivo
, pois não teria sido regularmente intimado da sentença publicada em 21/12/2020.

Afirma que somente teve ciência da decisão quando seu advogado retirou os autos em carga em
11/06/2021
. Dessa forma, defende que o prazo recursal iniciou-se nessa data.

Ainda preliminarmente, requer a
anulação do acordo firmado em audiência
, que fixou o período da união estável entre 2008 e 2018. Alega que, na ocasião, estava
sem assistência de advogado
, enquanto a parte contrária estava representada.

Também impugna a
gratuidade de justiça concedida à recorrida
, afirmando que ela possui renda proveniente de trabalho, alugueis e benefício previdenciário.

No mérito, sustenta que houve
erro na homologação do plano de partilha
, pois se opôs à proposta e defende a divisão igualitária dos bens. Argumenta também que foi indevidamente excluído da meação de
imóvel localizado na Vila São Paulo
.

Defende ainda que existem
dois lotes no bairro Jardim Primavera
, e não apenas um, havendo possível simulação de venda com valor inferior ao real.

Ao final, requer a
reforma da sentença
, com nova definição da partilha e condenação da recorrida nas custas e honorários (ID. Num. 17479542 - Pág. 59/ Num. 17479542 - Pág. 66).

Contrarrazões no ID. Num. 17479542 - Pág. 67/ Num. 17479542 - Pág. 72.

Certifica-se que a
sentença foi publicada em 17/12/2020
, embora não haja comprovante de intimação das partes. Consta que o
recurso de apelação foi interposto dentro do prazo legal
, sendo considerado
tempestivo
.

Registra-se ainda que o
apelado foi intimado pelo DJE em 07/05/2021
, tendo apresentado
contrarrazões em 18/06/2021
, porém
fora do prazo legal
. (Num. 17479543)

Expedido
ato ordinatório
para que a
parte requerente seja intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal
.

NADIR MORAES DOS SANTOS
apresentou
contrarrazões
, defendendo a
manutenção integral da sentença
. Sustenta que o recurso não ataca especificamente os fundamentos da decisão, violando o
princípio da dialeticidade
, razão pela qual requer o
não conhecimento do recurso
.

Argumenta ainda pela
validade do acordo celebrado em audiência
, afirmando inexistir vício de consentimento que justifique sua anulação. Também defende a
manutenção da gratuidade de justiça em seu favor
e impugna a gratuidade concedida ao recorrente, alegando que ele possui renda proveniente de atividades agrícolas.

No mérito, sustenta que o
plano de partilha apresentado na petição inicial é válido
, pois não houve impugnação específica pelo recorrente no momento oportuno. Defende também que o
terreno localizado na Vila São Paulo é bem particular
, adquirido antes da união estável, não sendo passível de meação.

Por fim, afirma que não há erro quanto aos
lotes do bairro Jardim Primavera
, e que eventual questionamento deveria ter sido feito por
embargos de declaração
. Requer, portanto, o
não provimento da apelação
, a
manutenção da sentença
, e a
condenação do recorrente em honorários sucumbenciais
. (17479545 - Contrarrazões)

Determinei o
levantamento da suspensão do processo
e a
remessa dos autos ao NUPEMEC
(Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos).

Foi realizada
sessão de conciliação por videoconferência
no
CEJUSC Virtual do Tribunal de Justiça do Pará
, em
25/06/2025
, referente ao recurso de
apelação cível
entre
Nadir Moraes dos Santos
e
José Carlos Leite da Silva
, com a presença das partes e de seus advogados.

A sessão foi conduzida pela
mediadora Eunice Mafra Ramos
, com gravação oficial e observância do princípio da confidencialidade.

Ao final, a
tentativa de conciliação restou infrutífera
, sendo determinado que os
autos retornem ao gabinete da Desembargadora Relatora para prosseguimento do julgamento
. (27855989 - Termo de Audiência)

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de
ambos os recursos de apelação
, porquanto próprios, tempestivos e interpostos por partes legítimas e interessadas.

No que se refere ao preparo, verifica-se que
ambas as partes são beneficiárias da gratuidade de justiça
, benefício concedido pelo juízo de origem e não revogado nos autos, razão pela qual resta dispensado o recolhimento do preparo recursal.

Superadas as questões de admissibilidade, passa-se à análise do mérito recursal.

Da união estável e do período de convivência

A união estável é reconhecida como entidade familiar pela Constituição Federal e pelo Código Civil, caracterizando-se pela convivência
pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família
, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

No caso dos autos,
não há controvérsia quanto à existência da união estável
, divergindo as partes apenas quanto ao período de sua duração.

Na petição inicial, a autora sustenta que:

“autora e o réu mantiveram união estável desde julho de 2008 até 20 de setembro de 2018”.

Por sua vez, o réu afirma em contestação que a relação teria iniciado em
12/06/2007
, alegando que a autora teria indicado data diversa com a finalidade de excluir bens da partilha.

Todavia, observa-se que
na audiência de conciliação realizada em 20/03/2019
, as partes reconheceram expressamente a existência da união estável
no período de 2008 a 2018
, conforme registrado no termo de audiência (Id. Num. 9368009 - Pág. 1).

Nos termos do art. 374, incisos II e III, do Código de Processo Civil,
não dependem de prova os fatos confessados pela parte contrária ou admitidos no processo como incontroversos
.

Assim, tendo ambas as partes reconhecido o período de convivência em audiência, e
não havendo produção de prova capaz de infirmar tal reconhecimento
, impõe-se considerar como
período da união estável aquele compreendido entre 2008 e 2018
.

Consequentemente,
os bens adquiridos antes desse período não integram a partilha
, por se tratarem de bens particulares.

Nesse sentido, verifica-se que os documentos juntados pela autora demonstram que determinados bens foram adquiridos
antes do início da união
, como:

contrato de compra e venda de imóvel urbano celebrado em
27/09/2007
(Id. Num. 17479542 - Pág. 27/28);

contrato de compromisso de compra e venda de imóvel urbano celebrado em
10/04/2006
(Id. Num. 17479542 - Pág. 29/30).

Nos termos do
art. 1.659, inciso I, do Código Civil
, excluem-se da comunhão:

“os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão”.

Logo, tais bens
não se comunicam
, por se tratarem de patrimônio particular da autora adquirido anteriormente à união.

Da alegação de nulidade da manifestação ocorrida em audiência de conciliação.

O apelante José Carlos Leite da Silva alega a nulidade da manifestação ocorrida em audiência sobre o período que vigeu a união, por suposta ausência de assistência de advogado, não merece acolhimento. Entretanto, o termo de audiência revela que o recorrente participou do ato processual de forma livre e consciente, inexistindo qualquer registro de vício de consentimento. Ademais, o reconhecimento do período da união estável constitui fato admitido pelas partes, enquadrando-se na hipótese do art. 374, II e III, do CPC.

No que se refere à impugnação da gratuidade de justiça concedida à recorrida, não foram apresentados elementos concretos aptos a demonstrar capacidade financeira incompatível com o benefício, razão pela qual deve ser mantida a assistência judiciária deferida na origem.

Do regime de bens aplicável

Não havendo contrato escrito entre os conviventes estabelecendo regime diverso, aplica-se à união estável
o regime da comunhão parcial de bens
, conforme dispõe o art. 1.725 do Código Civil.

Em consonância com o regime legal aplicável aos casamentos, dispõe o art.
1.640 do Código Civil
que:

“Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial.”

Nesse regime, comunicam-se os bens adquiridos na constância da união por esforço comum.

Nos termos do art.
1.660 do Código Civil
, entram na comunhão:

os bens adquiridos onerosamente durante a união (inciso I);

as benfeitorias realizadas em bens particulares (inciso IV);

os frutos dos bens comuns ou particulares percebidos na constância da relação (inciso V).

Além disso, conforme o art.
1.662 do Código Civil
, presume-se que
os bens móveis foram adquiridos durante a união
, salvo prova em contrário.

Bens particulares da autora

Como visto, os imóveis situados em
Imperatriz/MA
e na
Vila São Paulo
, adquiridos antes da união estável, constituem
bens particulares da autora
.

O réu sustentou ter realizado benfeitorias nesses imóveis, pleiteando sua partilha.

Contudo,
não apresentou qualquer prova concreta da realização dessas benfeitorias ou de eventual valorização dos imóveis
, limitando-se a alegações genéricas.

Diante disso, considerando o disposto no art. 373, II, do CPC,
não há elementos que justifiquem o reconhecimento do direito à meação ou indenização
.

Assim,
deve ser afastada a determinação de partilha de supostas benfeitorias
, por ausência de prova.

Motocicleta

Consta nos autos o
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV)
da motocicleta
HONDA/NXR150 BROS ESD, ano/modelo 2011, placa NSV-5913
, registrada em nome da autora (Num. 17479541 - Pág. 14).

Considerando que o veículo foi adquirido
durante o período da união
, presume-se a comunicação patrimonial.

Nos termos do art. 1.660, I, do Código Civil, o bem
integra o patrimônio comum
, devendo ser partilhado
na proporção de 50% para cada parte
.

Lotes no Residencial Jardim Primavera

Conforme contrato de compra e venda juntado aos autos, foram alienados
dois lotes urbanos
, situados no
Residencial Jardim Primavera
, cada um pelo valor de
R$ 42.410,00
.

Tratando-se de bem adquirido durante a união estável, o valor decorrente da alienação
integra o patrimônio comum
, devendo ser partilhado igualmente entre as partes.

Imóveis rurais adquiridos na constância da união

Constam nos autos
dois contratos de compra e venda de imóveis rurais
, firmados em
2016
, ambos em nome das partes:

1.

Área rural de
24.061,08 m2
, adquirida pelo valor de
R$ 51.700,00
.

2.

Área rural de
20.137,14 m2
, adquirida pelo valor de
R$ 20.000,00
.

Tais bens foram adquiridos
durante a união estável e por título oneroso
, enquadrando-se no art. 1.660, inciso I, do Código Civil.

Portanto,
integram a comunhão patrimonial e devem ser partilhados igualmente entre os conviventes
.

Do ponto comercial do mercado municipal

Quanto ao ponto comercial localizado no mercado municipal de Dom Eliseu, alegadamente alienado pelo apelado, observa-se que a parte autora não juntou aos autos qualquer documento apto a comprovar a titularidade do bem, a existência de contrato de cessão ou a efetiva realização da venda. Ausente prova mínima da existência do direito patrimonial alegado, inviável reconhecer a comunicabilidade ou determinar a partilha de eventual valor decorrente de alienação.

Arrendamento rural e produção agrícola

Também consta nos autos
contrato de arrendamento rural
, firmado por ambos os conviventes com o arrendador Francisco Leite da Silva.

Nos termos do contrato, o arrendador recebe
10% da produção agrícola
, ficando o restante com os arrendatários.

Assim, os
frutos da atividade agrícola desenvolvida na constância da união
configuram patrimônio comum, nos termos do art. 1.660, inciso V, do Código Civil.

Dessa forma,
os valores provenientes da produção agrícola devem ser partilhados igualmente
, descontada a parcela devida ao arrendador.

O valor deverá ser
apurado em liquidação de sentença
.

Dívidas contraídas pelo casal

Constam nos autos documentos relativos a
financiamentos e dívidas rurais
vinculadas às atividades agrícolas desenvolvidas durante a convivência.

Considerando que tais obrigações foram assumidas
no contexto da atividade econômica do casal
, devem igualmente ser objeto de partilha.

Assim,
as dívidas comprovadamente contraídas durante a união estável devem ser divididas entre as partes na proporção de 50% para cada uma
, com apuração em liquidação de sentença.

Dos bens móveis apontados na apelação da autora

No que se refere aos bens móveis indicados pela apelante — consistentes em cavalo, freezers, utensílios rurais, sistema de irrigação, pulverizador e utensílios domésticos — verifica-se que não foram juntados aos autos elementos probatórios mínimos capazes de demonstrar sua efetiva existência, aquisição na constância da união ou valor patrimonial. Assim, diante da ausência de prova suficiente, inviável determinar sua partilha, nos termos do art. 373 do CPC.

Do pedido de divisão do investimento de R$ 20.000,00 no imóvel do réu

No tocante ao imóvel rural de aproximadamente 10 alqueires, de propriedade exclusiva do apelado, objeto de análise na sentença de origem, a apelante sustenta ter contribuído com aproximadamente R$ 20.000,00 para pagamento de financiamento ou realização de melhorias.

Entretanto, diante da ausência de prova mínima acerca da efetiva realização desses investimentos, inviável reconhecer direito de indenização ou restituição, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Do ônus da prova

Nos termos do art.
373 do Código de Processo Civil
, incumbe:

ao
autor
provar o fato constitutivo de seu direito;

ao
réu
demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

Assim, cabia às partes
comprovar documentalmente ou por outros meios de prova a existência e natureza dos bens alegados
, bem como eventual exclusão da comunhão.

Todavia, observa-se que a ausência de prova mínima acerca da aquisição ou existência de determinados bens alegados pelas partes impede o reconhecimento de sua comunicabilidade patrimonial, restringindo a partilha aos bens efetivamente demonstrados nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos de apelação
e
dou-lhes parcial provimento
, para
reformar parcialmente a sentença
, nos seguintes termos:

Reconhecer como período da união estável aquele compreendido entre 2008 e 2018
, conforme admitido pelas partes em audiência, nos termos do art. 374, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Afastar da partilha os bens adquiridos pela autora antes do início da união estável
, notadamente os imóveis localizados em Imperatriz/MA e na Vila São Paulo, por se tratarem de bens particulares, nos termos do art. 1.659, inciso I, do Código Civil.

Julgar improcedente o pedido de partilha ou indenização por supostas benfeitorias realizadas em bens particulares da autora
, ante a ausência de prova mínima de sua realização ou de eventual valorização dos imóveis, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Julgar improcedente o pedido de partilha dos bens móveis
indicados pela apelante, por ausência de prova suficiente de sua aquisição na constância da união estável.

Determinar a partilha, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte
, dos seguintes bens adquiridos na constância da união estável:

a)
Motocicleta HONDA/NXR150 BROS ESD
, ano/modelo 2011, cor preta, placa NSV-5913, RENAVAM nº 0030901356-91, registrada em nome de NADIR MORAES DOS SANTOS;

b)
Valores decorrentes da venda dos dois lotes urbanos situados no Residencial Jardim Primavera
, Quadra 02, lotes nº 07 e nº 08, cada um com área de 250 m2, alienados pelo valor de R$ 42.410,00 cada, devendo ser partilhado o valor total obtido com a venda;

c)
Imóvel rural com área de 24.061,08 m2
, situado na zona rural de Dom Eliseu/PA, adquirido mediante escritura particular de compra e venda celebrada em 20 de janeiro de 2016;

d)
Imóvel rural com área de 20.137,14 m2
, situado na zona rural de Dom Eliseu/PA, adquirido mediante escritura particular de compra e venda celebrada em 19 de agosto de 2016.

Reconhecer que os frutos decorrentes da exploração agrícola realizada em área arrendada (“Sítio Bom Jesus”) constituem patrimônio comum
, devendo ser partilhados entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada convivente,
após abatida a parcela de 10% devida ao arrendador
, nos termos do contrato de arrendamento, ficando a apuração do valor
para a fase de liquidação de sentença
, conforme art. 1.660, inciso V, do Código Civil.

Fica consignado que
a apuração deverá considerar exclusivamente a produção agrícola comprovadamente realizada durante o período da união estável
, mediante documentos fiscais, registros de cooperativas ou outros elementos idôneos constantes dos autos ou produzidos em liquidação.

Determinar que as dívidas comprovadamente contraídas pelo casal durante a união estável
, relacionadas às atividades rurais desenvolvidas no período,
sejam igualmente partilhadas entre as partes na proporção de 50% para cada uma
, com apuração em
liquidação de sentença
.

Mantém-se a sentença recorrida
apenas nos pontos não modificados por este acórdão.

Considerando a
sucumbência recíproca
, permanecem as partes responsáveis pelo pagamento proporcional das custas e despesas processuais,
suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida a ambas
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026